Tribunal: TJMT
Processo: 1037440-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037440-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDERSON HUGO DA SILVA CUNHA - CPF: 097.892.911-08 (PACIENTE), PAULO RICARDO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 094.103.451-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. P. R. - CPF: 071.592.471-08 (VÍTIMA), G. A. P. - CPF: 093.978.361-45 (VÍTIMA), LINCOLN ALEXANDRO MATIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 593.488.951-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aponta condições pessoais favoráveis, alega pequena quantidade de entorpecentes e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão ocorreu no bojo de diligências investigativas sobre um crime de latrocínio, sendo os pacientes encontrados com bens da vítima e apetrechos para a traficância.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
dos agentes; (
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis e a quantidade de droga apreendida são suficientes para afastar a segregação cautelar; (
iii
) definir se as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se adequadas ao caso.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se demonstrados pela apreensão de entorpecentes, balança de precisão e pela confissão de um dos pacientes.

4. A garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
) justifica a prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto da prisão, que decorreu de investigação de crime de latrocínio, tendo os agentes sido flagrados na posse de bens da vítima e utilizando imóvel rural para armazenamento e venda de drogas.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e juventude, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade dos agentes.

6. A análise da necessidade da prisão preventiva não se limita ao critério quantitativo da droga, devendo considerar a integralidade das circunstâncias fáticas, as quais, no caso, revelam risco efetivo à ordem social.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva e garantir a ordem pública diante da complexidade do contexto delitivo apresentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela conexão com outras práticas criminosas graves, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, § 5º, I, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do
E
stado de Mato Grosso
em favor de
Ederson Hugo
d
a Silva Cunha
e
Paulo Ricardo Fernandes
d
os Santos
, qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o s paciente s fo ram preso s
em flagrante delito no dia
2
0

de
outubro
de 202
5
,
tendo suas
custódia
s
convertida
s
em pris
ões
preventiva
s
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1013117-19.2025.8.11.0055
, em razão da suposta prática
do
crime

de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
.

Sustenta,
a
impetrante, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que inexiste risco concreto e contemporâneo à ordem pública, porquanto os pacientes são primários, não ostentam antecedentes criminais, não possuem processos executivos de pena em seu desfavor, tampouco registros de atos infracionais pretéritos, sendo o presente feito o único registro judicial em seus nomes.

Defende a existência de condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e, notadamente, a juventude dos agentes, o que, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, tornaria a custódia preventiva uma medida excessivamente gravosa e inadequada.

Assevera que a quantidade de droga apreendida seria de pequena monta, citando, inclusive, trecho do despacho da autoridade policial que, segundo a impetração, teria reconhecido tal circunstância, o que infirmaria a tese de periculosidade acentuada dos agentes.

Por fim, sustenta que, ainda que se vislumbre a necessidade de acautelamento do meio social, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do art. 319 do C
ódigo de
Proces
so
Penal, mostrar-se-ia plenamente suficiente e adequada para a consecução dos fins processuais almejados.

Diante de tais fundamentos, pugnou, em sede liminar, pela revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição dos alvarás de soltura, ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requereu a confirmação da ordem.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
324836382
.

As informações foram prestadas conforme se vê no ID

325408560
, por meio das quais a autoridade impetrada reforçou a higidez da decisão constritiva e
esclareceu o contexto fático que ensejou a prisão dos pacientes, notadamente o fato de que a diligência policial que culminou na prisão em flagrante por tráfico de drogas decorreu de investigações atinentes a um crime de latrocínio, no qual os pacientes figuram como suspeitos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
326371391
, opina pela denegação da ordem
, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos agentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decretação da prisão preventiva, como é cediço, subordina-se à existência de dois pilares fundamentais: o
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, e o
periculum
libertatis
, que se traduz no risco concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso
em exame
, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se inequivocamente demonstrado. A materialidade do delito de tráfico de drogas está robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
324472857, p. 33
), pelo Termo de Apreensão (ID
324472857, p. 49-50
) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial n.º
551.3.26.9185.2025.060962-A02
(ID
324472857, p. 22-30
), o qual atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas, a saber, 17 (dezessete) porções de cocaína, com massa bruta de 7,59g, e 02 (duas) porções de maconha, com massas brutas de 183,90g e 14,57g, respectivamente, além de uma balança de precisão.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem com clareza da situação de flagrância, na qual os pacientes foram surpreendidos na posse dos entorpecentes e do petrecho tipicamente utilizado para a traficância. Ademais, o próprio paciente PAULO RICARDO FERNANDES DOS SANTOS, em seu interrogatório na fase policial (ID
324472857, p. 76-79
), confessou a propriedade da droga e a prática do comércio ilícito, afirmando textualmente:
“
CONFIRMA que a droga apreendida nos autos de sua propriedade e que realiza tráfico de drogas inclusive menciona que tem conhecimento do artigo do Código Penal o qual está sendo enquadrado
”
.

Superada a análise do
fumus
comissi
delicti
, necessária a aferição do
periculum
libertatis
, especificamente no que tange à garantia da ordem pública, fundamento invocado pelo magistrado de piso para justificar a segregação cautelar.

A impetrante alega que a decisão se baseou em fundamentação genérica e abstrata.
Data
venia
,
a alegação não se sustenta
. A ordem pública, enquanto fundamento para a prisão preventiva, não se confunde com a mera gravidade em abstrato do delito. Exige-se, para sua configuração, a demonstração de um risco concreto e real de que, em liberdade, o agente voltará a delinquir ou causará perturbação social significativa. E, no caso em tela, a decisão vergastada, ao contrário do que sustenta a Defesa, apontou elementos fáticos concretos que denotam a elevada periculosidade dos pacientes e o consequente abalo à ordem pública.

Ademais,
em relação ao
periculum
libertatis
, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...]
No que toca ao pressuposto do periculum
libertatis
, a segregação cautelar dos custodiados se faz necessária diante da gravidade em concreto das condutas – que permite inferir que a liberdade dos custodiados coloca em risco a ordem pública.

Com efeito, os autuados foram flagrados em típica situação de traficância e em um imóvel na zona rural, utilizado como ponto de armazenamento e venda de drogas - sendo localizados após diligências no curso de investigação de latrocínio, com objetos que pertenciam à vítima e roupas utilizadas no delito patrimonial.

A mais disso, evola-se do feito que os custodiados ostentam possíveis vínculos com organização criminosa e praticam ilícitos, em tese, com adolescentes.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”.

Destarte, a manutenção da segregação dos custodiados evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto – máxime diante da atuação conjunta com adolescentes e do vínculo com organização criminosa.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que os delitos dolosos imputados aos autuados possuem penas privativas de liberdade superiores a quatro anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há senão converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de EDERSON HUGO DA SILVA CUNHA e PAULO RICARDO FERNANDES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.
[...]”.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência
e do Despacho da Autoridade Policial, a localização e abordagem dos pacientes não foi um ato fortuito, mas sim o desdobramento de diligências investigativas de um crime de extrema gravidade: o latrocínio que vitimou Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro, ocorrido em 08/10/2025, no qual a vítima foi encontrada com sinais de tortura. Os pacientes foram encontrados na posse de diversos objetos subtraídos da vítima do latrocínio, como um notebook, um simulacro de arma de fogo e um relógio, devidamente reconhecidos por seus familiares (
IDs
212339243 e 212339244
no processo de origem
).

Este cenário fático, por si só, já eleva a reprovabilidade da conduta e a periculosidade dos agentes a um patamar que transcende a normalidade do tipo penal de tráfico de drogas. A traficância, neste contexto, não se apresenta como uma atividade criminosa
isolada
, mas como um
ilícito praticado por
indivíduos
que também são
investigados por um crime hediondo, o que demonstra um
profundo desapreço pela ordem jurídica.

Portanto, verifica-se, na espécie, a e
xistência de reiteração de
p
r
á
ticas criminosas por parte dos agentes,
havendo evidente perigo na liberdade
dos mesmos
.
Aliás
, insta trazer à baila o disposto
n
o inciso I do §5º do artigo 310 do Código de Processo Penal que dispões que
“
São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;
”
.

Sendo assim,
em relação à prisão preventiva do paciente
, é forçoso reconhecer
que agiu
corretamente
o
prolator
do
decisum

desafiado
,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

A impetrante invoca as condições pessoais favoráveis dos pacientes, como a primariedade e a juventude. Tais atributos, embora devam ser considerados, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, mormente a periculosidade concreta do agente. Este Sodalício, em harmonia com a jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
”
(Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso vertente, a gravidade concreta da conduta, sobrepõe-se aos predicados pessoais invocados. A juventude dos agentes, longe de atenuar a necessidade da medida, pode, em certos contextos, indicar uma perigosa e precoce inserção na criminalidade organizada, demandando uma resposta estatal mais firme para frear essa escalada delitiva.

Quanto à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob o argumento de que eventual condenação resultaria em regime mais brando, tal tese não prospera. A análise da prisão cautelar não se confunde com um juízo antecipado de mérito ou com um exercício de futurologia sobre a pena a ser aplicada. A custódia preventiva possui
natureza processual
, e sua legitimidade se afere pela necessidade de acautelar o processo e a sociedade dos riscos que a liberdade do agente representa no momento da decisão. A gravidade dos fatos, que envolvem tráfico, latrocínio e possível participação em
organização
criminosa
[a qual deve ser analisada em momento processual oportuno, notadamente durante a instrução
penal]
, torna a hipótese de um regime inicial diverso do fechado, em caso de condenação, meramente especulativa e insuficiente para, neste momento, afastar a medida extrema.

No que tange à tese defensiva de que a quantidade de entorpecente apreendida seria inexpressiva, impende assinalar que, ainda que se admita que a massa dos tóxicos, isoladamente considerada, não se afigure exorbitante, a análise da necessidade da custódia cautelar não pode se ater a um critério meramente quantitativo, devendo, ao revés, abarcar a integralidade das circunstâncias fáticas que permeiam o evento delituoso.

Nesse diapasão, avulta em importância o fato de que a apreensão não decorreu de uma abordagem policial rotineira, mas sim de uma diligência investigativa complexa, voltada à elucidação de um crime de latrocínio, no qual os pac
ientes foram
, inclusive,
encontrados na posse de bens subtraídos da vítima.
Soma-se a isso a apreensão de petrechos característicos da traficância, notadamente a balança de precisão, instrumento que, aliado à forma de acondicionamento das substâncias (17 porções de cocaína e 2 porções de maconha), robustece sobremaneira os indícios de que a droga se destinava à comercialização e não ao mero consumo pessoal. Portanto, o
modus operandi
e o contexto delitivo em sua totali
dade
— a ocultação em zona rural, a posse de bens de vítima de crime hediondo e a disponibilidade de apetrechos para o comércio ilícito — revelam uma periculosidade concreta e um desvalor da conduta que transcendem a mera aferição ponderal do entorpecente. Tais elementos, em conjunto, demonstram que, ainda que se pudesse cogitar de uma quantidade não expressiva de droga, a liberdade dos pacientes representa um risco efetivo e iminente à ordem social, tornando a segregação processual medida indispensável e insubstituível.

Diante de todo o quadro fático-jurídico delineado
,
gravidade concreta do delito,
modus operandi
revelador de periculosidade
e a
conexão com crime de latrocínio
,
afigura-se manifesta a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nenhuma medida alternativa seria capaz de, com a mesma eficácia, garantir a ordem pública, impedindo a reiteração delitiva. A soltura, ainda que condicionada, representaria um risco inaceitável à tranquilidade social e à credibilidade do sistema de justiça criminal.

Ex
positis
, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o robusto acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela legalidade, necessidade e adequação da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via heroica do
Habeas Corpus
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Ederson Hugo da Silva Cunha
e
Paulo Ricardo Fernandes dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
dehabeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025